Tribunal: TJSP
Processo: 1007959-60.2019.8.26.0609
Classe: Agravo Interno Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão que indeferiu pedido de anulação de julgamento e impôs ao peticionário pena por litigância temerária. Sanção que se justificava ante a postulação contra a realidade dos autos e com o fim de procrastinar o andamento do feito. Recurso não provido.